Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUS, RENAJUD E INFOJUD. NÃO REALIZADA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Conquanto seja dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, o indeferimento de buscas nos sistemas operados pelo Poder Judiciário, no início da fase de cumprimento de sentença, sem que primeiro o exequente demonstre a realização de diligências a seu cargo, viola o princípio da cooperação, da efetividade da execução e da razoável duração do processo.
2. As pesquisas nos sistemas conveniados configuram meios disponibilizados ao credor para localização de bens do devedor, cujo indeferimento deve orientar-se pela razoabilidade, mormente quando já realizadas e frustradas nos autos, ausente qualquer indício de alteração na situação financeira da parte executada. Precedentes.
3. Na hipótese de ainda não ter sido realizada no feito de origem a pesquisa Sisbajud, Renajud e Infojud, revela-se razoável a sua utilização, à luz do princípio da cooperação e efetividade da execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.